Tribunal: TJSP
Processo: 1020951-33.2022.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado do qual não constou a suspensão de exigibilidade dos ônus sucumbenciais devidos pela embargante-apelante. Omissão verificada. Sendo a embargante beneficiária, os ônus da sucumbência a ela carreados ficam com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Embargos acolhidos, para sanar a omissão, sem efeito modificativo.